Tribunal: TJMT
Processo: 0011990-53.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011990-53.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAS DANTAS DA SILVA - CPF: 744.704.341-91 (APELANTE), ROBSON ALVES ALBINO (APELANTE), THIERRY DE SOUZA DIAS (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ERIVELTON ROCHA DOS SANTOS (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), OSVALDO KAORO MATSUMOTO - CPF: 181.320.061-00 (VÍTIMA), GLAUCIA APARECIDA SOUZA MATSUMOTO (VÍTIMA), JONATHAS DANTAS DA SILVA - CPF: 744.704.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DE HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, FRAÇÃO DAS ATENUANTES E REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMNTO DA PENA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTENCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO ABSOLVIÇÃO – RECURSO DE ROBSON ALVES ALBINO – INEXISTENCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ARMA DE FOGO E REDUÇÃO DA TENTATIVA NO MÁXIMO – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA – FUGA APÓS VIZINHOS APROXIMAREM E VÍTIMAS GRITAR POR SOCORRO – INTERFERENCIA DE TERCEIROS – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – DESCARACETERIZAÇÃO – JULGADOS DO TJMT – CULPABILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS – ENCOMENDA DE SUBTRAÍR VEÍCULO ESPECÍFICO – PREMEDITAÇÃO E PREPARO DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – JULGADO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – AUTORIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 32 DO TJMT – CONSEQUENCIAS – TRAUMA – NÃO SE CONFUNDE COM MERO ABALO PSICOLÓGICO – JUSTIFICAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – FRAÇÃ DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO C. STJ – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – ATENUANTES – FRAÇÃO ABAIXO DA USUAL – APLICAÇÃO DE 1/3 – AUTORIZAÇÃO DO C. STJ – REDIMENSIONADA – ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO APELANTE E CORRÉUS – PROVAS SUFICIENTES PARA A MAJORANTE – JULGADO DO STF – CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REDUÇÃO EM 1/3 – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO DO TJMT – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL -

COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES

A desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP no 79644/2012 - 3.4.2013).

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(TJMT, N.U 0002790-15.2019.8.11.0064)

A

jurisprudência do c. STJ,
“é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base[...]”
(AgRg no AREsp no 1.279.221/SC).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

O trauma causado à vítima “
[...] não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro estando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequências do crime.
” (STJ, HC no 529.428/RJ)

O c. STJ fixou entendimento de que os reconhecimentos de duas atenuantes autorizam a aplicação do patamar de 1/3 (um terço) para redução da pena (STJ, HC no 398.362/SP).

A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

Sopesado o
iter criminis
percorrido [roubo anunciado, reação ao “tampar” a boca da vítima, agressões e chegada dos vizinhos], a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente (CP, art. 14, parágrafo único), conforme já decidido por esta e. Câmara (N.U 0003374-58.2016.8.11.0009).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011990-53.2015.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE(S): ROBSON ALVES ALBINO

HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS e ROBSON ALVES ALBINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (cód. 38857), que os condenou por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 102536990).

HERIVELTON ROCHA DOS SANTO sustenta que: 1)
“após a vítima ter se assustado [...]os réus saíram da residência sem levar nenhum objeto das vítimas”
, a caracterizar a desistência voluntária; 2) a exasperação da pena-base
“em dois anos”
seria inidônea; 3) “
na segunda fase a d. juíza diminuiu apenas 1 ano, mesmo com as duas atenuantes: confissão e menoridade[...], o que não é razoável no mundo jurídico, em razão do princípio da igualdade e inocência”
; 4) se reduzidas as penas, deve ser modificado o regime inicial.

Pede para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto, com a isenção de custas processuais (ID 107586494).

ROBSON ALVES ALBINO alega que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) as provas são insuficientes para comprovar o uso de arma de fogo, sobretudo por ausência de laudo pericial; 3) o
iter criminis
percorrido seria mínimo, a justificar a aplicação da fração redutora no máximo legal (2/3).

Requer a redução das penas (ID. 102537025).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DOM AQUINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 102537030).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. [...] Apelos dos réus Robson Alves Albino e Erivelton Rocha dos Santos: a) Pretendida absolvição com base no reconhecimento da desistência voluntária. Impossibilidade. O iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade dos acusados e não de forma voluntária como exige o instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do CP. b) Pretendido decote da majorante de uso de arma de fogo. Impossibilidade. Circunstância que pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo. c) Pretendida redução da pena-base. Possibilidade. Circunstância judicial da consequência do crime valorada de forma inidônea. d) Pleito por maior valoração das atenuantes da confissão espontânea e menoridade. Inviabilidade. Fixação de acordo com prudente critério do juiz. d) Pretendida redução máxima do quantum de diminuição da pena em razão da tentativa. Impossibilidade. Iter criminis quase todo percorrido. e) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo parcial provimento dos apelos defensivos, apenas para readequar a pena-base dos réus, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida.
” (Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 132977157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 16/09/2015, por volta das 22h30min, em residência particular, na Cidade de Dom Aquino, os denunciados JONATHAS SILVA DANTAS, ROBSON ALVES ALBINO, THIERRY DE SOUZA DIAS e ERIVELTON ROCHA DOS SANTOS, qualificados em epígrafe,; cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo (um revólver calibre 22, marca Rossi) e dois simulacros, coisa alheia móvel, consistente em um veiculo Saveiro, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Diante do Exposto, o Ministério Publico do Estado do Mato Grosso denuncia JONATHAS SILVA DANTAS, ROBSON ALVES ALBINO, THIERRY DE SOUZA DIAS e ERIVELTON ROCHA DOS SANTOS pelo crime do artigo 157, incisos I e ll, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [
...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 102508532)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação penal pública incondicionada e condeno os réus ROBSON ALVES ALBINO, THIERRY DE SOUZA DIAS E HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática dos delitos tipificados no artigo 157, incisos I e II, c.c artigo 14, inciso II do Código Penal, ABSOLVENDO-OS das demais acusações. [...]

RÉU ROBSON ALVES ALBINO

A culpabilidade do acusado é reprovável eis que se deslocou da cidade onde reside para praticar delito nesta cidade, sendo o objeto de roubo encomendado por terceira pessoa, provavelmente integrante da quadrilha; não há registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime são os próprios do delito da espécie, circunscrevendo-se ao ganho fácil; as circunstâncias do fato não lhe favorecem haja vista que praticou o delito de forma premeditada, no qual envolveu toda uma família, em concurso de pessoas e em período noturno, o que facilitaria a execução do delito; as consequências extrapenais foram graves, uma vez que as vítimas sentem medo, o qual foi relatado pelas próprias durante a audiência de instrução e julgamento. O comportamento das vítimas não concorreram para a prática do crime;

A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Concorrendo as atenuantes tipificadas no artigo 65, inciso I e inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quais sejam ser ao agente menor de 21 anos na época dos fatos e a confissão espontânea, atenuo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Concorrendo, no entanto, uma causa de diminuição de pena, prevista no inciso II, do artigo 14, do Código Penal, qual seja, tentativa, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), considerando que o percurso do iter criminir restou muito próximo a consumação, diante dos fatos e fundamentos já declinados e, em consequência, passo a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Quanto as causas de aumento, verifica-se que foram reconhecidas as majorantes descritas nos incisos I e II do art. 157 do Código Penal, qual seja o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Como o concurso de pessoas foi utilizado quando da fixação da pena base e para evitar o bis in idem, utilizo apenas o emprego de arma como causa de aumento de pena nesta fase de dosimetria. Assim, aumento a pena em um terço, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado ROBSON ALVES ALBINO em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

RÉU HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

A culpabilidade do acusado é reprovavel eis que se deslocou da cidade onde reside para praticar o delito neste Munucípio, sendo o objeto do crime encomendado por terceriro não identificado, e provavelmente, integrante da quadrilha; não há registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime são os próprios do delito da espécie, circunscrevendo-se ao ganho fácil; as circunstâncias do fato não lhe favorecem haja vista que praticou o delito de forma premeditada, no qual envolveu toda uma família, em concurso de pessoas e em período noturno, o que facilitaria a execução do delito; as consequências extrapenais foram graves, uma vez que as vítimas sentem medo, o qual foi relatado pelas próprias durante a audiência de instrução e julgamento. O comportamento das vítimas não concorreram para a prática do crime;

A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Concorrendo as atenuantes tipificadas no artigo 65, inciso I e inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quais sejam ser ao agente menor de 21 anos na época dos fatos e a confissão espontânea, atenuo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Concorrendo, no entanto, uma causa de diminuição de pena, prevista no inciso II, do artigo 14, do Código Penal, qual seja, tentativa, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), conisderando o percurso do iter criminis, muito próximo a consumação do delito, diante dos fatos e fundamentos já declinados e, em consequência, passo a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Quanto as causas de aumento, verifica-se que foram reconhecidas as majorantes descritas nos incisos I e II do art. 157 do Código Penal, qual seja o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Como o concurso de pessoas foi utilizado quando da fixação da pena base e para evitar o bis in idem, utilizo apenas o emprego de arma como causa de aumento de pena nesta fase de dosimetria. Assim, aumento a pena em um terço, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. [...]

Estabeleço o REGIME SEMI-ABERTO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade dos acusados, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 102536990/102536993)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Leonézio Pereira Gomes (ID 102508533), Márcio Delmondes da Rocha (ID 102508533), Hélio Garcia de Matos (ID 102508533), as vítimas Osvaldo Kaoro Matsumoto (ID 102508534), Glaucia Aparecida Souza Matsumoto (ID 102508534), os corréus Jonathas Silva Dantas (ID 102508535), Thierry de Souza Dias (ID 102508536) e interrogado os apelantes (ID 102508536).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Hélio Garcia de Matos, Glaucia Aparecida Souza Matsumoto, Márcio Delmondes da Rocha, Osvaldo Kaoro Matsumoto, Thierry de Souza Dias e procedeu-se o interrogatório dos apelantes
(Relatório de Mídias - ID 113093356).

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

De HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS:

A defesa alega que o apelante teria desistido voluntariamente do crime.

Todavia, os depoimentos das vítimas Osvaldo Kaoro Matsumoto e Glaucia Aparecida Souza Matsumoto, prestados em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS e os corréus fugiram da residência após os vizinhos se aproximarem do local para
“ver o que estava acontecendo” e gritarem por socorro.

Anote-se que a desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP no 79644/2012 - 3.4.2013). Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(N.U 0002790-15.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020)

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita ou impede que o resultado se produza, o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.”
(N.U 1011978-30.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.8.2022)

Nesse quadro,
o
pleito absolutório afigura-se improcedente.

Passam-se à revisões das dosimetrias dos apelantes.

De HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências, ou seja, em 6 (seis) anos e 20 (vinte) dias-multa.

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, visto que o apelante e mais 4 (quatro) agentes, após receberem a “encomenda” de subtraírem um veículo Saveiro, no município de Dom Aquino, se deslocaram até a referida cidade.

A

jurisprudência do c. STJ,
“é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base[...]”
(AgRg no AREsp no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

Por sua vez, as circunstâncias do crime foram valoradas por ter sido o crime cometido em concurso de pessoas e durante o período noturno.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

Em relação às consequências do crime, a vítima [Glaucia Aparecida Souza Matsumoto], em seu depoimento judicial, relata ter ficado com muito medo após o roubo em sua residência (Relatório de Mídias – ID 14231992).

O trauma causado à vítima “
[...] não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro estando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequências do crime.
” (STJ, HC no 529.428/RJ - Rel. Ministro Ribeiro Dantas -15.10.2019)

Sendo assim, identifica-se fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No tocante ao aumento em 2 (dois) anos de reclusão, o juiz da causa utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021; AgRg no HC no 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), de modo a manter a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP. art. 65, I) e a confissão espontânea (CP. art. 65, III), diminuindo a pena em 1/6 (um sexto).

Ocorre que o c. STJ, em situação semelhante, fixou entendimento de que o reconhecimento dessas atenuantes [menoridade relativa e confissão espontânea] autorizam a aplicação do patamar de 1/3 (um terço) para redução da pena (STJ, HC no 398.362/SP).

Por efeito, torna-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em razão do emprego de arma de fogo, aumentou a pena em 1/3 (um terço) e diminuiu na mesma fração pela tentativa, de modo a totalizar a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em seu turno, as circunstâncias judiciais negativas e a pena imposta justificam o regime inicial semiaberto [CP. art. 33, § 2o, “b”].

Noutro giro, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ e TJMT:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Do ROBSON ALVES ALBINO:

Na primeira fase, o Juízo singular, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre as circunstâncias judiciais e a fração de aumento adotada, reporta-se a fundamentação correlata do apelante HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS (AgRg no AREsp no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018; TJMT, Enunciado Criminal n° 32; STJ, HC no 529.428/RJ - Rel. Ministro Ribeiro Dantas -15.10.2019, AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021; AgRg no HC no 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, mantém-se a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa diminuiu a pena em 1 (um) ano, por ter reconhecido as atenuantes da menoridade relativa (CP. art. 65, I) e da confissão espontânea (CP. art. 65, III).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp no 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022), a redimensionar a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante à causa de aumento do emprego de arma de fogo, argumento de não caracterização deduzido pelo apelante, as vítimas [Osvaldo Kaoro Matsumoto e Glaucia Aparecida Souza Matsumoto] asseveram que o agente que anunciou o assalto utilizava um revólver.

Registra-se, ainda, que o apelante e corréus confessaram que
“portavam uma arma de fogo durante o roubo”
, como bem salientado pelo Juízo singular.

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, a causa de aumento emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) e a fração de 1/3 (um terço) devem ser conservadas.

Pela tentativa, o Juízo singular aplicou, também, a fração de 1/3 (um terço).

No caso, sopesado o
iter criminis
percorrido [roubo anunciado, reação ao “tampar” a boca da vítima, agressões e chegada dos vizinhos], a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) afigura-se pertinente (CP, art. 14, parágrafo único), conforme já decidido por esta e. Câmara (N.U 0003374-58.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2019), a transformar a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, estabelecido o regime aberto, por ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
os recursos dos apelantes para readequar as penas dos apelantes a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, estabelecido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022